Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706885-54.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES APELANTE: ROSA EL DENNAUI APELADO: ROSA EL DENNAUI, ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E S P A C H O Manifeste-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das alegações apresentadas ao ID 75550960. Após, voltem os autos conclusos para minuta de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator